Tribunal: TJES
Processo: 5006453-45.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006453-45.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: VANDO WOTKOSKI DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA VEXATÓRIA. ENVIO DE MENSAGENS A TERCEIROS. CONSTRANGIMENTO E ABALO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da prática de cobrança vexatória realizada por meio do serviço de cobrança terceirizado, com envio de mensagens a familiares da consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela forma abusiva de cobrança, que expôs a consumidora a terceiros, causando constrangimento e publicidade indevida de sua situação financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Embora seja legítima a cobrança de dívida, a forma como foi realizada extrapolou os limites da boa-fé e do direito do credor, resultando em violação aos direitos da personalidade da consumidora.

O envio de mensagens a familiares configura prática abusiva e vexatória, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e tribunais estaduais, configurando dano moral indenizável.

Quantum indenizatório mantido, por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A cobrança vexatória realizada por meio de contato com familiares da consumidora configura violação aos direitos da personalidade e caracteriza dano moral indenizável, sendo legítima a condenação da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 42;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJSP - Recurso Inominado Cível: 1010126-59.2023.8.26.0011, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, Colégio Recursal, 4ª Turma Recursal Cível, Julgado em 27/05/2024, Data de Publicação: 27/05/2024.

STJ - AgInt no AREsp 1617472/RS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, Julgado em 21/09/2020, Data de Publicação: DJe 29/09/2020.

TJMG - AC 10474150043278001, Relator: Desembargador Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, Julgado em 08/11/2017, Data de Publicação: 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006453-45.2024.8.08.0014

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDA: NATALIA NOGUEIRA NUNES DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA VEXATÓRIA. ENVIO DE MENSAGENS A TERCEIROS. CONSTRANGIMENTO E ABALO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da prática de cobrança vexatória realizada por meio do serviço de cobrança terceirizado, com envio de mensagens a familiares da consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela forma abusiva de cobrança, que expôs a consumidora a terceiros, causando constrangimento e publicidade indevida de sua situação financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Embora seja legítima a cobrança de dívida, a forma como foi realizada extrapolou os limites da boa-fé e do direito do credor, resultando em violação aos direitos da personalidade da consumidora.

O envio de mensagens a familiares configura prática abusiva e vexatória, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e tribunais estaduais, configurando dano moral indenizável.

Quantum indenizatório mantido, por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A cobrança vexatória realizada por meio de contato com familiares da consumidora configura violação aos direitos da personalidade e caracteriza dano moral indenizável, sendo legítima a condenação da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 42;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJSP - Recurso Inominado Cível: 1010126-59.2023.8.26.0011, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, Colégio Recursal, 4ª Turma Recursal Cível, Julgado em 27/05/2024, Data de Publicação: 27/05/2024.

STJ - AgInt no AREsp 1617472/RS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, Julgado em 21/09/2020, Data de Publicação: DJe 29/09/2020.

TJMG - AC 10474150043278001, Relator: Desembargador Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, Julgado em 08/11/2017, Data de Publicação: 22/11/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam que adquiriram um veículo por meio de financiamento junto ao banco requerido, mas, após problemas mecânicos (fusão do motor), passaram a enfrentar dificuldades financeiras, resultando no atraso das parcelas. Sustentam que a requerida realizou cobranças abusivas e vexatórias, expondo os autores perante terceiros, incluindo familiares, o que teria causado abalo moral. Requerem a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa da primeira parte requerente, Vando Wotkoski da Silva, pelo que DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995, em relação a ela. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar à segunda parte requerente, Natalia Nogueira Nunes, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Nas razões recursais, a requerida Aymoré Crédito alega inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de comprovação de danos morais indenizáveis. Argumenta que não há provas de cobranças vexatórias, defendendo que a mera cobrança de dívida legítima não caracteriza dano moral. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora e, subsidiariamente, redução da indenização fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Analisando os autos e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que a empresa recorrente, por meio do serviço de cobrança “DP Advocacia”, realizou a cobrança da dívida da consumidora mediante o envio de mensagens via WhatsApp para sua mãe e sua sogra.

Embora a cobrança fosse legítima, uma vez que as parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes estavam em atraso, o meio utilizado conferiu-lhe caráter vexatório, ao expor a devedora perante terceiros, gerando publicidade negativa de sua situação financeira e impondo-lhe significativo constrangimento.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter sofrido transtornos emocionais que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando exposição vexatória. Assim, verifica-se que a conduta da recorrente atingiu sua imagem e privacidade, resultando em abalo moral relevante, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais:

Direito do consumidor. Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais . Cobranças de dívidas encaminhadas à irmã do devedor. Autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Ré não demonstrou que os números para o qual foram encaminhadas as cobranças teriam sido indicados pelo próprio autor. Determinação de que a ré se abstenha a enviar cobranças em nome do autor a terceiro . Constrangimento do autor perante familiar. Cobrança vexatória e abusiva. Dano moral configurado. Valor fixado em R$ 3 .000,00. Dado provimento ao recurso do autor. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1010126-59.2023 .8.26.0011 São Paulo, Relator.: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/05/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/05/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. ATO ILÍCITO . DANOS MORAIS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO . SÚMULA 284/STF. 1. Hipótese em que o Sodalício local foi claro ao afirmar que houve manifesto abuso do direito de cobrança de crédito, diante do número excessivo de ligações diárias que a instituição financeira passou a realizar. 2 . Na forma do art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor. 3. Considerando o posicionamento exposto pela Corte a quo, no sentido de que teria havido ato ilícito diante do abuso do direito de cobrança, descabe a este Tribunal Superior a reanálise do caso concreto, pois, para isso, seria necessário revisitar o acervo fático-probatório dos autos, o que não é admissível, tendo em vista o que prevê a Súmula 7/STJ . 4. Ademais, a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de danos morais e ao valor da indenização, também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. No tocante à questão do termo inicial dos juros de mora, destaco que a parte recorrente deixou de trazer o dispositivo legal que teria sido violado, razão pela qual deve incidir o óbice da Súmula 284/STF . 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1617472 RS 2019/0337003-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL INDEVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. 1. O dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares. 2 . A simples cobrança extrajudicial de dívida indevida não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa. (TJ-MG - AC: 10474150043278001 Paraopeba, Relator.: Otávio Portes, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2017).

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, permite formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte ré realizou inúmeras cobranças a contato telefônico não fornecido pela parte requerente e pertencente a terceiros que conheciam a parte autora. [...]

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral se escuda na recusa renitente da requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. E mais, eclode a irresignação do postulante com a cobrança excessiva de dívida através de seus parentes, por meio de contato que não fornecido pela parte requerente.

Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos quotidianos para adentrarem a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes do consumidor, traduzem menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, todos conducentes ao dever de reparação da lesão extrapatrimonial infligida.

Dessa forma, considerando que restou comprovado que as cobranças efetuadas pela recorrente extrapolaram os limites da boa-fé e impuseram à consumidora constrangimento indevido e abalo emocional, é evidente que a conduta da empresa ultrapassou os meros dissabores do cotidiano, violando os direitos da personalidade da recorrida. Assim, é legítima a condenação à compensação por danos morais, tendo em vista o prejuízo extrapatrimonial suportado.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)